Tribunal: TJES
Processo: 5005941-76.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005941-76.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: CAPIXABA GRANITOS LTDA - ME

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Conforme entendimento do STJ “[...] Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.[...]” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5005941-76.2021.8.08.0011

Embargante: Estado do Espírito Santo - Banestes S/A

Embargado: Capixaba Granitos Ltda. - ME

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, de relatoria da e. Desembargadora Marianne Judice de Mattos, por meio do qual, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, mantendo inalterada a sentença proferida nos autos da ação de anulatória proposta por Capixaba Granitos Ltda. - ME, na qual o Magistrado de origem julgou procedente o pedido autoral e anulou o Auto de Infração nº 5.031.176-6.

Em suas razões de id. 13694501, o embargante sustenta ocorrência de omissão no v. acórdão, quanto (a) a validade parcial do auto de infração, por existirem operações fiscalizadas que não se enquadram como industrialização por encomenda, e que não foram objeto de impugnação pericial; (b) a fundamentação per relationem adotada pelo acórdão seria deficiente, por não enfrentar expressamente as questões essenciais da apelação, especialmente quanto à possibilidade de manutenção parcial do lançamento fiscal; (c) ao pedido de afastamento dos honorários sucumbenciais, sem considerar a aplicação do princípio da causalidade; e (d) a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa implicaria montante excessivo, razão pela qual deveriam ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, inclusive diante da pendência do Tema 1.255 do STF.

Contrarrazões apresentadas no id. 14635202.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 28 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC, “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. OPERAÇÕES DE INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA AFASTADA POR PROVA PERICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente ação anulatória ajuizada por Capixaba Granitos LTDA-ME para desconstituir auto de infração nº 5.031.176-6, afastando a exigibilidade do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a presunção de omissão de receita, baseada na divergência de estoques apontada pelo Fisco, se mantém diante da prova pericial produzida; e (ii) definir se a condenação do Estado ao pagamento dos ônus sucumbenciais deve ser afastada com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial produzido nos autos afasta a presunção de omissão de receita prevista no artigo 76, IV, da Lei nº 7.000/2001, ao demonstrar que os tributos foram regularmente recolhidos nas operações de venda, invalidando a exigência fiscal.

A perícia confirma que a empresa apelada não deixou de emitir documentos fiscais nas operações de industrialização por encomenda, havendo erro na classificação fiscal (CFOP), mas não supressão de imposto devido.

A exigência de emissão de nota fiscal para acobertar a transformação de bloco em chapas entrou em vigor apenas em 04/02/2014, com o Decreto nº 3.517-R, não sendo exigível retroativamente, o que justifica a divergência de estoques apontada pelo Fisco.

A ausência de controle interno por planilhas, ordens de serviço ou sistemas de gestão não constitui fundamento legal para a presunção de ausência de recolhimento de tributos.

Diante da anulação do auto de infração, fica prejudicada a análise sobre a legalidade da multa aplicada.

A condenação do Estado ao pagamento dos ônus sucumbenciais segue o princípio da sucumbência (artigo 85 do CPC), pois houve procedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de omissão de receita baseada na diferença entre estoque e movimentação de mercadorias pode ser afastada por prova pericial que demonstre a regularidade dos recolhimentos tributários.

A exigência de emissão de nota fiscal para acobertar a transformação de bloco em chapas, introduzida pelo Decreto nº 3.517-R a partir de 04/02/2014, não pode retroagir para fundamentar autuações fiscais relativas a períodos anteriores.

O princípio da sucumbência rege a condenação em honorários advocatícios e despesas processuais, salvo exceções expressamente previstas em lei.

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução da controvérsia.

O colegiado, ao analisar o argumento de validade parcial do auto de infração, por existirem operações fiscalizadas que não se enquadram como industrialização por encomenda, foi claro ao afirmar que “No tocante aos esclarecimentos contidos laudo complementar e os apontamentos realizados pela equipe técnica da SEFAZ/ES, a ausência de obrigação legal de emissão da nota fiscal para acobertar a operação de transformação do bloco em chapas anterior a 04/02/2014 (vigência do Decreto n.º 3.517-R) explica a divergência de estoques no período de apuração (31/12/2012 a 31/12/2014)”.

Registrou-se, ainda, que “não merece guarida as alegações de que a empresa apelada deveria realizar o controle interno da transformação de bloco em chapas por meio de planilhas, “ordens de serviço”, sistema de gestão ou qualquer outro meio que possibilitasse a verificação do processo, por não estarem amparadas na legislação de regência, tampouco embasarem a presunção de ausência de recolhimento de tributos nas operações fiscalizadas.”.

Também não procede a alegação de que a fundamentação per relationem adotada pelo acórdão seria deficiente.

A técnica da motivação per relationem, reconhecida pelo STF e pelo STJ, é legítima desde que permita identificar com clareza os fundamentos adotados e não implique ausência de prestação jurisdicional (STF, Tema 339; STJ, REsp 2.050.338/MA).

No caso, a fundamentação do acórdão embargado transcreveu e ratificou os fundamentos da decisão proferida no agravo de instrumento nº 5000930-31.2023.8.08.0000, reforçando-os com apreciação específica dos argumentos recursais, inclusive quanto aos esclarecimentos técnicos apresentados pela SEFAZ/ES.

Portanto, não há nulidade ou omissão, pois as questões ventiladas foram enfrentadas de maneira suficiente.

O acórdão foi claro, ainda, ao aplicar o princípio da sucumbência (art. 85, caput, do CPC), diante da procedência integral da ação anulatória, tendo sido expressamente rejeitada a pretensão de aplicar o princípio da causalidade, para afastar os honorários.

Da mesma forma, não subsiste o alegado vício na fixação dos honorários em 10% sobre o proveito econômico é compatível com o art. 85, §11, do CPC, tendo sido justificada diante da resistência recursal da parte vencida.

A invocação do Tema 1.255 do STF, que trata da possibilidade de fixação de honorários por equidade em causas de valor elevado, não justifica o sobrestamento dos autos, por ausência de determinação vinculante do Supremo Tribunal Federal. O entendimento atual do STJ, inclusive no Tema 1076, é pela inaplicabilidade da equidade quando for possível a mensuração econômica da demanda.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Acerca de tal aspecto, bem de se ver que a embargante desconsidera que, à luz da orientação do STJ, “[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.).

Daquela corte superior ainda colhe-se o entendimento no sentido de que “[...] Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.[...]” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 01.09.2025 a 05.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.